Tribunal: STF
Processo: HC 187917
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO DE FORMA CLANDESTINA E HABITUAL. DELITO PREVISTO NO ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O crime do art. 183 da Lei n. 9.472/1997 ocorre quando há caráter habitual na conduta; já o crime do art. 70 da Lei n. 4.117/1962, quando não está presente a habitualidade, conforme entendimento externado pelo STF nos autos do HC n. 93.870/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    2. A atividade de telecomunicação clandestina é crime formal e de perigo abstrato, prescindindo, portanto, de comprovação concreta de que o bem jurídico tutelado haja sido colocado em risco. Inaplicável, portanto, o princípio da insignificância, mesmo quando utilizado transmissor de baixa frequência. 
    3. Uma vez que narrou o Ministério Público Federal que o ora recorrente desenvolvia clandestinamente atividades de telecomunicação, de forma habitual, está devidamente caracterizada, ao menos em tese, a prática do delito previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (AREsp 1.569.050-AgRg/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, a “(...) concessão da medida liminar, para suspender o prosseguimento do feito originário, enquanto não for julgado definitivamente o presente ‘habeas corpus’” (grifei).
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator